Tribunal: TCU
Processo: 023.362/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Ana Rosa Leduc contra decisão que considerou ilegal e negou registro à aposentadoria da embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos por Ana Rosa Leduc contra o Acórdão 12490/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro à aposentadoria da embargante ante a indevida concessão de quintos decorrentes do exercício da função de Oficial de Justiça Avaliador, que era paga em razão das atribuições do cargo, não tendo a natureza de função de confiança. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2 encaminhar cópia desta decisão à embargante, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.